Tribunal: CARF
Processo: 19311.720328/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720328/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.452 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
ERNANI FRANCISCO MARCONDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
GLOSA DE DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
Somente poderão ser deduzidas da base de cálculo do imposto os dispêndios
realizados por contribuinte não assalariado comprovadamente pagos,
indispensáveis à percepção da receita e a manutenção da fonte produtora.
O contribuinte deve comprovar a veracidade das receitas e despesas
escrituradas em Livro Caixa, mediante documentação idônea.
MULTA
DE
OFÍCIO.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO.
IMPOSTO
APURADO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Sobre o imposto apurado pelo ajuste anual incide a multa de ofício pelo seu
não recolhimento.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CARNÉ-LEÃO.
Cabível a aplicação da multa isolada nos casos em que há a obrigatoriedade do
recolhimento mensal do imposto, conforme o disciplinamento legal pertinente.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO.
A multa plenamente ajustada à infração cometida pelo contribuinte atende aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar
em confisco.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720328/2011-21
Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.452 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720328/2011-21

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega (suplente convocado) e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 17-57.719 -
8a Turma da DRJ/SP2, fls. 799 a 825 .
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância:
Trata-se de Auto de Infração (fls. 700/723), referente aos anos-calendário de 2008 e
2009, que resultou no lançamento de um crédito tributário total de RS 439.183,55,
sendo R$ 122.631,35 de imposto. R$ 26.787,14 de juros de mora. R$ 174.409.22 de
multa de ofício, além de R$ 115.355,84 a título de multa isolada.
No Relatório Fiscal de fls. 726 /761, consta que a ação fiscal foi motivada por demanda
externa requisitoria por parte do Poder Judiciário - 1a Vara Judicial da Comarca de
Itatiba, referente a Procedimento de Corregedoria Permanente - 1o Oficio Judicial -
ALAC/2010, datado de 04/05/2010, versando sobre o sujeito passivo, titular
responsável pelo 1° Tabelionato de Notas e Protestos da Comarca de Itatiba (SP) -
CNPJ 51.308.385/0001-90, para apuração de eventual redução artificial da base de
cálculo do imposto de renda do ano de 2009, tendo em vista o lançamento indevido de
despesas.
A Receita Federal do Brasil julgou por bem instaurar procedimento de fiscalização
abrangendo não apenas o ano-calendario 2009, que apresenta um montante de deduções
de Livro Caixa elevado frente à média histórica de contribuintes com o mesmo perfil
económico-tributario, mas também incluindo o ano-base 2008, de interesse fiscal ainda
maior, em vista das expressivas deduções informadas pelo sujeito passivo em suas
Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF.
No ano-calendário de 2008, frente a rendimentos de R$ 901.985.88, o contribuinte
pleiteou deduções da ordem de RS 673.381,56 com Livro Caixa. Já no ano-calendário
de 2009, frente a rendimentos de RS 971.988.88, o contribuinte pleiteou deduções da
ordem de RS 302.215,35 com Livro Caixa.
As receitas e despesas espontaneamente declaradas pelo contribuinte em 2009 implicam
um recolhimento mensal em Carne-Leão na cifra total de RS 176.232.14 no período,
Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.452 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720328/2011-21

porém apenas R$ 68.151.70 havia sido confessado e tempestivamente recolhido nos
termos do ait. 8o, § 2o. da Lei n° 7.713/88, de modo que isso por si já ensejou o
lançamento de ofício de uma multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre a
diferença resultante de RS 108.080.44 (art. 44. II da Lei n° 9.430/96 com redação dada
pela Lei n° 11.488/2007).
Da documentação apresentada pelo contribuinte, constatou-se que boa parte das
despesas declaradas como dedutíveis no período não foram sequer escrituradas no Livro
Caixa do contribuinte, inexistindo ainda quaisquer documentos que justificassem seu
lançamento. Tais deduções fictícias atingem o montante de RS 273.175,55 e foram
sumariamente glosadas por falta da comprovação exigida pelo ait. 6o, § 2o, da Lei n°
8.134/90.
Por outro lado, apurou-se uma omissão de rendimentos de R$ 14.051,17 na
confrontação da somatória das receitas registradas em Livro Caixa e suportadas por
documentação hábil apresentada durante a ação fiscal contra os correspondentes valores
declarados em DIRPF.
Já no que tange à depuração das despesas registradas no Livro Caixa do sujeito passivo,
executada de forma individualizada com a confrontação e análise de cada documento
comprobatório apresentado, verificou-se a procedência de R$ 543.715,87 em deduções
satisfatoriamente justificadas, restando glosados RS 158.705.49 em despesas pleiteadas
em desacordo com a legislação tributária.
Foi elaborada planilha (anexo 4) estratificando mensalmente a natureza e o montante
das despesas glosadas, segundo os seguintes tópicos:
a) Despesas Veiculares, Combustível e Seguros: foram glosados RS 30.130.96 no
período visto que não há previsão legal para a dedução de despesas com veículos
próprios no tocante à apuração do Imposto de Renda Pessoa Física, salvo no caso de
representante comercial autônomo, consoante ordenamento do art. 6o, § 1o, "b", da Lei
8.134/90, com redação dada pela Lei n° 9.250/95. Ademais, não foram apresentados
quaisquer relatórios de prestação de contas ou justificativas formais que demonstrem
que as deduções pleiteadas foram executadas a serviço e que eram ainda estritamente
necessárias à percepção da receita e à manutenção da atividade cartorária, nos termos do
inciso III do mesmo artigo de lei.
b) Despesas Residenciais: foram glosados R$ 5.243,82 em deduções claramente
indevidas por se tratarem de gastos incorridos na residência pessoal do contribuinte, tais
como pagamentos de energia elétrica, abastecimento de água, linha telefônica particular
de n° 4534-1499. construção de telhado residencial, seguro predial residencial, e
aquisição de mobília pessoal. Quando intimado a se manifestar sobre tais lançamentos,
o próprio sujeito passivo reconheceu textualmente em sua resposta por escrito
protocolizada na DRF/Jundiaí em 19/07/2011 sob nc 006212 "(...) sendo
inquestionavelmente não dedutíveis as demais despesos residenciais/pessoais, mais uma
vez lançadas por um lapso".
c) Diferenças de Folha de Pagamento: foram glosados RS 26.319.25 relativos a
necessidade de ajustes no valor líquido desembolsado nas folhas de pagamento dos
funcionários estatutários e auxiliares regidos pela Consolidação das Leis de Trabalho -
CLT. evitando-se a duplicidade de desconto das contribuições respectivamente ao
Instituto de Previdencia do Estado de São Paulo - IPESP e Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, cujas guias de recolhimento já haviam sido devidamente aproveitadas em
favor do contribuinte (coluna Diferenças de Folha de Pagamento), nos termos do ait. 6o,
I, da Lei n° 8.134/90.
d) Documentação não apresentada: foram glosados RS 2.630.28 referentes a 2 (dois)
pagamentos pontuais escriturados no Livro Caixa, porém não comprovados por
documentação específica durante a ação fiscal.
Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.452 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720328/2011-21

e) Donativos: por falta de previsão legal, foram glosados RS 695,00 em doações
efetuadas a entidades assistenciais não diretamente relacionadas aos Conselhos
Municipais, Estaduais ou Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes.
f) Duplicidade de Aproveitamento: foram glosados RS 1.924,52 em pagamentos
previamente lançados na escrituração das despesas dedutíveis do Livro Caixa e que
estavam sendo abatidos pela segunda vez.
g) Empresa Baixada, Inativa ou Suspensa: foram glosados RS 31.078,10 em despesas
com materiais de consumo suportadas tão somente por notas fiscais inidôneas emitidas
por empresas previamente baixadas, inativas ou suspensas nos órgãos fiscalizadores à
época dos pretensos fornecimentos. Destaca-se ainda que tais documentos envolvem
quantidades atípicas, valores unitários incoerentes e não houve qualquer comprovação
do efetivo pagamento dos expressivos valores registrados nem tampouco da positiva
fruição dos aludidos insumos.
h) Falta de Nota Fiscal e Comprovante de Pagamento: foram glosados R$ 20.272.59 em
pagamentos atribuídos a pessoas jurídicas sem o respaldo do competente documento
fiscal e novamente sem a comprovação do real desembolso das quantias pleiteadas.
i)Pagamento Não Comprovado e Outros: foram glosados RS 25.736.09 em despesas
com materiais, equipamentos e serviços cujos efetivos pagamentos não foram
comprovados, que envolvem revenda habitual de produtos praticada por pessoa física
mediante simples recibo e não guardam a indispensável vinculação com a percepção da
receita da atividade notarial exigida pela Lei n° 8.134 90 em seu ait. 6°.
O Plano de Saúde: foram glosados R$ 8.974.34 em pagamentos ao Instituto de
Assistência Médica ao Servidor Público Estadual – IAMSPE, pois não são dedutíveis os
valores pagos a título de plano de saúde para funcionários de acordo com a Solução de
Consulta n° 14. de 8 de julho de 2011 (DOU 12 07/2011).
k) Telefone Celular Pessoal: foram glosados RS 5.700.54 em despesas de telefonia
através do celular particular de n° (11) 8535-8000. em nome da pessoa física Ernâni
Francisco Marcondes, considerando que não houve comprovação individualizada e
inequívoca das ligações efetuadas a serviço e ainda pelo fato de que já foram
prontamente aproveitados todos os pagamentos a Tim Celulares SA relativos a contas
de titularidade do Tabelionato no montante de RS 34.308.39 no período, além das
faturas de suas linhas fixas (11) 4538 0050. 4538-0504 e 45381794. totalizando mais
RS 26.942.80.
Respeitando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa, mesmo diante dos indícios
de fraude inicialmente apresentados, foi repetidamente oferecida ao contribuinte a
oportunidade de comprovar suas informações declaradas ao fisco. Dentro do princípio
da boa fé, as despesas indevidamente deduzidas relacionadas à duplicidade de
aproveitamento, donativos, diferenças de folha de pagamento, documentos pontuais não
localizados, plano de saúde de empregados e até telefone celular pessoal foram
admitidas como cometimento de erro eventual, ou ainda desconhecimento e/ou
divergência de interpretação da legislação tributária, sendo assim lançadas de ofício
com a aplicação da multa básica de 75% (setenta e cinco por cento), prescrita pelo art.
44. inciso I, da Lei n° 9.430/96 com redação dada pela Lei n° 11.488/2007.
Todavia, parte das deduções indevidas da base de cálculo apresenta características
bastante peculiares, envolvendo ao mesmo tempo cifras expressivamente elevadas sem
qualquer comprovação de que o fiscalizado realmente sofreu os desembolsos de
numerário declarados (tais como transferências bancárias, depósitos identificados,
ordens de pagamento, cópias de cheques, extratos bancários com saques em dinheiro
coincidentes em datas e valores, ou quaisquer outros meios de prova hábeis para tal
finalidade), inexistência de lastro em competentes documentos fiscais ou mesmo o uso
de notas fiscais inidôneas, roveitamento de gastos claramente particulares como
Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.452 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720328/2011-21

despesas de custeio da atividade cartorária, além de que tais condutas foram
reiteradamente praticadas ao longo de todo o período analisado, entre outros aspectos
relevantes, configurando um sólido conjunto de evidências sempre no único sentido de
reduzir o resultado tributável do sujeito passivo e o correspondente valor de imposto a
pagar. A autoridade fiscal elencou os casos singulares constatados:
1) Omissão de rendimentos de RS 14.051,17: Se por um lado o contribuinte se
"esqueceu" de confessar em suas declarações ao fisco receitas adequadamente
escrituradas e suportadas por documentação hábil sujeita a monitoramento de órgãos de
controle notarial, por outro lado o mesmo se "lembrou" de declarar RS 273.175.55 em
deduções que não foram nem ao menos escrituradas no mesmo Livro Caixa e ainda
inexistindo quaisquer justificativas ou documentos comprobatórios que lastreassem seu
lançamento. Percebeu-se que tais despesas fictícias impactaram pesadamente na
diminuição do resultado tributável do ano-calendário 2008; já em 2009. merecem
destaque os consecutivos "erros" (a menor) nos cálculos mensais do Came-Leão devido,
tal como mencionado inicialmente. Assim, restou constatado que as 3 condutas em
comento se espraiaram ao longo dos 24 meses fiscalizados caminhando sempre no
inequívoco sentido de reduzir os valores do IRPF a ser recolhido:
2) Despesas de custeio justificadas tão somente através de cópias de notas fiscais
inidôneas, de empresas completamente inoperantes:
a) Notas Fiscais de números 7220 e 7231, emitidas respectivamente em 08/02/2008 e
31/03/2008 nos valores de R$ 3.372,10 e RS 2.965,50 pela Encadernadora Sousa S/C
Ltda.-ME. CNPJ 54.690.508/0001-98 em Jundiaí-SP: o fornecedor está com sua
situação cadastral Baixada na Receita Federal do Brasil desde 01/06/2007, não consta
nos bancos de dados do Sintegra/ICMS do fisco Estadual, nunca teve funcionários
registrados no CAGED -Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, tampouco
teve recolhimentos previdenciários relativos á atividade de seu sócio-administrador no
período. Não houve ainda comprovação dos pagamentos pleiteados Como em todos os
casos sob suspeição, não existe nem ao menos um simples boleto com autenticação
mecânica da quitação, apenas a alegação do contribuinte de que os pagamentos foram
efetuados em espécie. E importante frisar que as aludidas NFs foram preenchidas à mão
e que nem é preciso um exame grafotécnico mais aprofundado para se concluir que a
caligrafia usada é praticamente idêntica em letras e números àquela encontrada na Nota
Fiscal n° 1367 e outras da Dio-mar Artes Gráficas Ltda. - ME -CNPJ 55.289.185/0001-
98, sediada em São Paulo-SP (também glosadas e comentadas adiante).
b) Msteel Comércio e Representação de Peças e Equipamentos Gráficos Ltda. - CNPJ
05.587.367/0001-77, situada em Campinas-SP: flagrante inconsistência na ordem
sequencial de emissão das notas fiscais, pois primeiramente há a NF de n° 092 no valor
de R$ 5.002.00. expedida em 23/01/2008 e. 3 (três) meses depois, retrocede-se então
para a NF 091 de R$ 4.800,00 datada de 23/04/2008. Foram relacionadas ainda a NF
113 de R$ 5.240.00 em 09/07/2008 (feriado) e a NF 177 de R$ 1.441,50 em
18/12/2009. Os produtos adquiridos são peças e componentes de máquinas
reprográficas em quantidades e valores expressivos, tal como uma Tampa Externa Sharp
no valor individual de R$ 1.930.00. uma Sinta Traseira de R$ 694,00 e um Cartucho
AL1000 Sharp de R$ 638.00. Detectou-se ainda uma inesperada flutuação no valor
unitário dos itens: o Revelador Laminado, por exemplo, consta na primeira nota fiscal
por R$ 190.00/cada e sobe para RS 224.00 na segunda, enquanto encontramos Cilindros
Sharp por RS 366.00. R$ 348.00 e RS 370,00 e Lâminas de Limpeza por R$ 68.00 e
R$118.00/cada. Por sua vez, a já citada NF 091 relaciona 6 (seis) diferentes descrições
de produtos sempre com o mesmo código de referência (AL). Assim como no caso
anterior, as notas fiscais emitidas são sempre preenchidas à mão e sua caligrafia guarda
incrível semelhança com a encontrada nos recibos manuscritos da Procopi Copiadoras
de Itatiba-SP (vide seu Relatório de Manutenção e Assistência Técnica de 07/04/2008.
que indica ainda que os mesmos itens ora comentados estão sob contrato de prestação
de serviços deste outro fornecedor). Destaca-se também que a Msteel tem sua situação
Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.452 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720328/2011-21

cadastral Baixada no Sintegra/ICMS desde 31/12/2005. encontrava-se Inativa na
Receita Federal desde o ano-base 2007. mudando para a condição de Suspensa a partir
de 14/06/2011. em razão de baixa iniciada ainda não deferida e consta como Dissolvida
perante a JUCESP por Distrato Social datado de 03/11/2010. Outrossim, a mesma
nunca teve empregados registrados no CAGED e não apresenta nem ao menos
informações previdenciárias relativas a eventual atividade de seus sócios no período
analisado. Ambas as notas fiscais prevêem a condição de pagamento à vista, sendo que
o contribuinte alega que os (significativos) valores acima foram prontamente quitados
em dinheiro vivo e recebidos (em mãos) pelo fornecedor mediante mero carimbo
assinado de "Recebemos", inclusive no caso da NF 113 que indica o fornecimento e a
quitação ocorridos durante o feriado estadual de 09/07/2008.
c) SR Comercial Ltda. - CNPJ 05.490.467/0001-80. sediada em São Paulo-SP: foram
apresentadas as cópias da NF 401 no valor de RS 3.594.80 em 30/01/2008 e NF 406 de
RS 4.662.20 em 07/03/2008. sendo que a empresa foi Baixada no cadastro do
Sintegra/ICMS em 28/08/2003 e se encontrava Inativa perante a RFB desde o ano-
calendário 2004. vindo a ser definitivamente Baixada em 08/07/2008 e consta ainda
como Dissolvida na JUCESP por Distrato Social datado de 21/01/2008. Em adição,
também nunca teve empregados registrados no CAGED nem tampouco informou
qualquer movimentação previdenciária no período fiscalizado. Novamente tem-se a
mera alegação do sujeito passivo de que os pagamentos foram feitos através de moeda
nacional diretamente ao fornecedor, à vista, com o recebimento da outra paite
confirmado por singelo carimbo assinado.
3) Despesas de custeio rastreadas em simples recibo emitido por pessoa jurídica: ou
seja. sem o suporte do devido documento fiscal e cujo efetivo pagamento também não
foi demonstrado. Dentre o montante de RS 20.272.59. destacam-se. primeiramente, os
recibos da Farma Super - CNPJ 08.706.260/0001-99. que atingem R$ 5.119,35: o
comprovante de 11/06/2008 sequer foi apresentado à fiscalização e os 3 (três) outros
declaram tão somente que "recebemospor este Recibo, (...) em moeda corrente
nacional, (.) referente a CONVÉNIO", o que tampouco demonstra que os aludidos
gastos são essenciais à atividade de um tabelionato. Os 6 (seis) comprovantes da Central
Informática - CNPJ 07.172.814/0001-52 relacionam apenas Ordens de Serviço e/ou
Recibo assinado no total de R$ 4.806,00. O "Pgto Madeireira Bandeira Branca Ltda
ME - cf recibo" escriturado por RS 2.801.62 em 11/06/2008 é justificado por mero
Orçamento discriminando quantidades de ripas e caibros de cambará (lembrando que
não é dedutível a aquisição de bens e direitos cuia vida útil ultrapasse o período de um
exercício assim como as quotas de depreciação de instalações): bem assim, o
madeiramento em questão parece ter vinculação com a construção ou reforma de
telhado empreendida no mesmo mês na residência do contribuinte (vide Nota Fiscal
3440 emitida em 24/06/08 pela Madeireira Belgini e glosada, conforme adiante
relatado). Os RS 2.500.00 gastos com carimbos da Hermes Gráfica e Carimbos Ltda
ME - CNPJ 50.070.416/0001-54 foram einbasados em dois recibos que não trazem
nenhuma discriminação dos itens adquiridos, o mesmo acontecendo com o único recibo
no valor de R$ 2.270.00 da Encadernadora Bernardo Ltda. - ME (nem seu CNPJ consta
do documento). Os RS 1.185,00 da N.E.T. Comércio Varejista de Materiais Elétricos
Ltda. ME (CNPJ não informado) é mais um caso de simples recibo com condição de
pagamento à vista com quitação sem qualquer tipo de autenticação eletromecânica.
4) RS 25.736,09 glosados no tópico "Pagamento Não Comprovado e Outros" podem ser
mais criteriosamente analisados na estratificação por fornecedor:
i) Dio-mar Artes Gráficas Ltda. ME - CNPJ 55.289.185/0001-98, sediada em São
Paulo-SP: a NF 1367 expedida em 21/01/2008, no valor total de R$ 2.285.00. a NF
1371 de R$ 1.460.00 em 21/02/2008, e a NF 1374 de R$ 2.335,00 em 18/03/2008,
sendo que ambas prevêem a condição de pagamento à vista, o que mais uma vez o
contribuinte não comprova, alegando apenas que a quitação foi feita em dinheiro vivo e
em mãos ao prestador de serviços. Como mencionado anteriormente, tais notas fiscais
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.452 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720328/2011-21

foram manuscritas e a caligrafia utilizada guarda estreita similaridade com aquela
encontrada nos documentos fiscais da (extinta) Encadernadora Sousa S/C Ltda. ME -
CNPJ 54.690.508 0001-98. de Jundiaí-SP. Adicionalmente, além das largas quantidades
sempre na casa dos milhares, foram verificadas incongruências nos preços unitários
destacados dentro de um intervalo de menos de 60 dias, já que a impressão de
Comunicado de Protesto aparece por RS 0.18/cada na primeira NF e sobe para R$
0,22/cada na terceira NF, enquanto o Envelope de Ofício pula individualmente de RS
0.13 para R$ 0,25 e o Pedido de Certidão cai de R$ 0.25 para R$ 0,18.
ii) Procopi - Vendas. Locação, Assistência Técnica e Suprimentos para Copiadoras e
Impressoras a Laser: o montante de R$ 15.766.09 é suportado apenas por 13 (treze)
Relatórios ou Recibos de Manutenção e Assistência Técnica, com confirmação de
pagamento invariavelmente anotada à mão. O sujeito passivo uma vez mais justifica que
os pagamentos foram todos feitos em dinheiro, inexistindo comprovantes. O nome do
fornecedor e a natureza dos serviços pressupõem a prestação executada por uma pessoa
jurídica e a revenda habitual de mercadorias toma essa condição obrigatória, tal como
constatado nos recibos de 1 (um) Brother MFC 8860 DN por RS 7.860.00 em
17/07/2008. 1 (um) HP Laser Jet P .1005 por RS 3.495.00 em 12/09/2008 e outras.
Quanto à falta dos competentes documentos fiscais, o fiscalizado se limitou a apresentar
o Contrato de Prestação de Serviços de Assistência Técnica datado de 08/01/2008 entre
o Io Tabelionato de Itatiba e a Procopi. onde na verdade consta como contratada apenas
a pessoa física David Gomes Barboza - CPF 119.227.548-97. Ressalta-se que o citado
contrato reza que: "Para estes serviços serão fornecidos os suprimentos incluso no
valor acima (toner, revelador, cilindro, lâmina), justamente o mesmo objeto das notas
fiscais glosadas) da Msteel Comércio e Representação de Peças e Equipamentos
Gráficos Ltda. - CNPJ 05.587.367/0001-77, situada em Campinas-SP. cuja caligrafia de
preenchimento é. em tese, igual à verificada nos comprovantes da Procopi.
iii) R$ 3.750.00 declarados como pagos à vista, em dinheiro, diretamente à Pronet Info
Informática e Comércio Ltda. ME - CNPJ 03.359.286/0001-94 de Itatiba-SP. foram
justificados somente pela NF 089 emitida em 31/12/2008. preenchida também á mão,
com caligrafia quase que idêntica à constatada nas notas fiscais de despesas veiculares
do Centro Automotivo Jardim Galleto Ltda. - CNPJ 04.633.627/0001-30 também em
Itatiba (NF 1060 de RS1.6S0.00 em 15/04/2008 e NF 1061 de R$1.714.96 na mesma
data).
iv) R$ 140.00 de pagamento à Impactto Gráfica & Editora Ltda. ME -CNPJ
08.145861/0001/-70 em Itatiba-SP: suportado apenas pela cópia da NF 091 expedida
em 20/03/2008. preenchida por máquina de escrever, cujo recibo de quitação é
estranhamente confirmado por carimbo do 1° Tabelião de Notas e Protesto de Itatiba. ou
seja, pelo próprio sacado.
5) As despesas residenciais do contribuinte, "inquestionavelmente não dedutíveis" como
por ele mesmo já reconhecido: Conjunto Estofado Genebra II registrado no Livro Caixa
por R$ 1.599.00 em 18/12/2008. Lembra-se que não é dedutível a aquisição de
mobiliário ou de quaisquer outros bens ou direitos não consumíveis (ainda que
essenciais à atividade), segundo o ait. 6o, §1°. alínea "a", da Lei 8.134/90. Ainda assim,
o Pedido de Venda das Casas Bahia datado de 29 10 2008 acusa como adquirente
Ernâni Francisco Marcondes (pessoa física) e como local de entrega a Rua Santo
Antônio. 2.729 em Itatiba (residência particular do contribuinte), com observação para a
transportadora ligar antes para 8535-8000 (telefone celular do mesmo), evidenciando
que se trata de um bem que nada tem a ver com serventia do tabelionato. A NF 3440
emitida em 24/06/08 pela Madeireira Belgini na venda de telhas portuguesas no total de
R$ 756.00 indica como adquirente o 1° Tabelião de Notas e de Protesto de Itatiba,
porém discrimina inequivocamente que o material deve ser entregue na conhecida Rua
Santo Antônio, n° 2.729 (como já afirmado, o Orçamento n° 18754 da Madeireira
Bandeira Branca Ltda ME, lançado em 11 06 2008 e abrangendo madeiramento no
valor de RS 2.801.62. parece ter ligação com a compra das telhas). No mais, tem-se o
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.452 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720328/2011-21

aproveitamento no Livro Caixa notarial de despesas tipicamente particulares e ainda
explicitadas em nome e/ou endereço do fiscalizado, tais como contas da linha telefônica
pessoal de n° 4534-1499 somando R$ 1.931,03, boletos de seguro predial e faturas da
CPFL e SABESP sempre residenciais.
6) RS 30.130,96 gastos com veículos: seguem a mesma linha acima de se lançar
qualquer coisa como despesa de custeio indispensável à percepção da receita cartorial e
à manutenção da fonte produtora. Primeiramente, a Lei n° 8.134/90. que disciplina a
tributação incidente sobre rendimentos do trabalho não assalariado dos titulares dos
serviços notariais e de registro, é muito clara e taxativa em seu ait. 6°, §$ 1°. alínea "b"
quanto à não dedutibilidade de despesas de locomoção e transporte, aceitando como
única exceção a atividade de representante comercial autônomo (trabalho
eminentemente externo por conta e risco individual que não tem nenhuma analogia com
a serventia de um cartório). Nesse contexto, merece menção o fato de que. em pesquisa
ao sistema RENAVAM, não foi encontrado nenhum veículo registrado em nome do 1°
Cartório de Notas de Itatiba - CNPJ 51.308.385 0001-90. Ademais, foram fornecidos à
fiscalização tão somente cópias de notas fiscais, recibos, orçamentos ou boletos de
pagamento, não existindo relatórios de viagem deslocamento efetuados em veículos
particulares, termos de prestação de contas ou quaisquer outras justificativas por escrito
que evidenciem que as aludidas despesas foram executadas a serviço, sendo ainda
estritamente necessárias à atividade cartorária. Como exemplo, citamos que:
a) "Pgto Claudivan Funilaria e Pintura NF 4539": escriturado em 07/10/2008 no valor
de RS 3.154.13 foi embasado apenas pela cópia de um Orçamento de n° 4539 referente
a peças e mão-de-obra de funilaria e pintura em um automóvel Fiat Uno - placa DRT
8939 -cor Prata.
b) "Pgto Ita Pneus - Roberto Silva Pinto ME NF 001486": lançado por R$ 436,00 em
15/05/2008 foi fundamentado numa cópia de Nota Fiscal emitida em nome de Márcio
Rogério Piovesana - CPF 226.326.778-66, relativa à venda de 1 (um) pneu 205/55R16 e
balanceamento de roda em seu automóvel Fiat Stylo - placa DKT8998.
c) compra de um Capacete Air 17 (NF 11010 da Centaurus Motos Ltda.). uma Calota
(NF 272 da Coelho e Amaral Centro Automotivo Ltda.), uma Tampa de Combustível
(NF 581 da Canal & Canal Automotiva Ltda.), e ainda em nome pessoal do
contribuinte, boletos de seguro veicular (MAPFRE Vera Cruz Seguradora S/A) e títulos
de natureza não identificada (F. Bartholomeu Veículos Ltda.).
d) Dos RS 17.860.50 em pagamentos atribuídos a notas fiscais do J. Gava Auto Posto
Ltda. - CNPJ 04.515.598/0001-02, apenas os 2 primeiros (somando ínfimos 4.6% do
total) contemplam boletos com autenticação mecânica dos valores pagos; para todos os
demais, ressurge a justificativa do pagamento em espécie e em mãos ao fornecedor, não
existindo evidências documentais de' que foram positivamente desembolsados. O
canhoto de recebimento de várias das NFs emitidas contra o 1° Cartório é assinado por
Donizete Ribeiro, que sequer é funcionário do mesmo, não se sabendo sobre sua relação
com os fatos. Em contrapartida, as simples anotações de plena quitação dos respectivos
boletos são muitas vezes assinadas por Leandro Lopes, que por sua vez não mantém
nenhum vínculo societário ou empregatício com o Auto Posto (localizado na mesma rua
do endereco residencial do fiscalizado). Como referência, frisa-se, por exemplo, que as
NFs 12689 e 12785 expedidas em jul/2008 abrangem o fornecimento de 1.132 lt (um
mil. cento e trinta e dois litros) de combustível entre gasolina comum, aditivada e
álcool, o que. para um consumo médio veicular de 8 km/lt (oito quilômetros por litro),
sugere uma distância mensal percorrida de 9.056 km (nove mil e cinquenta e seis
quilômetros) em serviços cartoriais externos.
e) Centro Automotivo Jardim Galleto Ltda. - CNPJ 04.633.627/0001-30. em Itatiba-SP:
pagamentos justificados tão somente pelas correspondentes documentos fiscais: NF
1060 de R$ 1.680,00 e NF1061 de R$ 1.714.96. ambas emitidas em 15/04/2008, com
campos preenchidos à mão e caligrafia virtualmente igual à encontrada na já citada NF
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.452 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720328/2011-21

089 da Prouet lufo Informática e Comércio Ltda. ME - CNPJ 03.359.286 0001-94.
também de Itatiba. Vale salientar que tais notas fiscais não apresentam discriminação de
produtos, quantidades e preços unitários, apenas a incoerente citação: "NF emitida
conforme cupom fisca".
Em suma, dos RS 975.596.91 em despesas pleiteadas como dedutíveis pelo
contribuinte, o equivalente a 44% (quarenta e quatro por cento) restou glosado durante o
procedimento fiscal por falta de comprovação mediante documentação hábil e idônea.
Na esmagadora maioria dos casos de deduções sob suspeição, o contribuinte alegou que
adquiriu os produtos ou serviços mediante quitação (quase sempre à vista)
integralmente realizada em dinheiro vivo, diretamente às mãos de cada fornecedor
contra simples anotação de recebido. Afirma ele textualmente em sua resposta por
escrito apresentada em 19/08/2011 na DRF/Jundiaí sob Protocolo n° 007359: "(...) No
que diz respeito à comprovação dos efetivos pagamentos, na maior parte ou em grande
parte, os mesmos foram efetuados em dinheiro, haja visto que o pagamento de despesas
com escrituras, procurações, autenticações, reconhecimentos de firmas e de
emolumentos do protesto, efeito pelos clientes, em sua maioria, em moeda corrente
nacional, e dessa forma entende que possa efetuar pagamentos a fornecedores sem que
referidas importâncias sejam depositadas em conta corrente para posteriormente serem
efetuados respectivos pagamentos em cheques (...)". Ressalta a autoridade fiscal que, de
fato, não existe óbice para transações em espécie, porém isso não tem o condão de
afastar o Ônus de comprovação do contribuinte determinado no art. 6°, § 2°. da Lei n°
8.134 90. Ainda assim, a justificativa dada não se sustenta frente ao volume de
transações financeiras registrado no período em contas bancárias de titularidade do
próprio1o Cartório de Notas de Itatiba - CNPJ 51.308.385/0001-90, mantidas no HSBC
Bank Brasil S/A, Banco Nossa Caixa e Banco Bradesco S/A.
Ressaltou a autoridade fiscal que é sempre aceitável a ocorrência de lapsos ou erros
eventuais, porém as anomalias relacionadas em tópico próprio foram reiteradamente
praticadas durante todo o período fiscalizado, se estendendo por 2 (dois) anos-
calendário e sempre no único sentido de reduzir a base de cálculo tributável e o
decorrente imposto devido. Lembra a autoridade fiscal que o sujeito passivo também
não pode simplesmente imputar a terceiros a responsabilidade pelas informações
prestadas em seu Ajuste Anual, nem alegar desconhecimento do resultado prático de
suas declarações de imposto de renda preenchidas indevidamente, visto que é o
responsável legal pela serventia em comento e o beneficiário direto das deduções
injustificadamente escrituradas no seu Livro Caixa. Portanto, conclui que restou
caracterizada a ocorrência, em tese. das condutas tipificadas nos arts. 71 e 72 da Lei n°
4.502/64 e aplica-se no lançamento de ofício a multa qualificada de 150% (cento e
cinquenta por cento), independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, conforme especificado no art. 44, § Io, da Lei n°. 9.430/96. com
redação dada pelo Ait. 14 da Lei n° 11.488/2007. Por tais razões, foi formalizada
Representação Fiscal para Fins Penais ao Ministério Público Federal em cumprimento
ao prescrito pelo art. Io da Portaria RFB n° 2.439/2010 e alterações promovidas pela
Portaria RFB n° 3.182/2011.
Ao final relembra que o sujeito passivo é pessoa física sujeita ao recolhimento mensal a
título de antecipação do imposto devido pela sistemática do Carnê-Leão, de acordo com
o art. 8o. § 1o, da Lei 7.713/88, art. 106 do RIR/99 e também art. 21, III. da Instrução
Normativa SRF n° 15/2001. Assim, nos termos do art. 44, II, alínea "a" da Lei 9.430/96
(com nova redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/07). a falta ou insuficiência do
recolhimento mensal tempestivo em Carnê-Leão enseja o lançamento de ofício de Multa
Isolada no montante de 50% (cinqüenta por cento) dos valores devidos, ainda que
recolhidos no fechamento do Ajuste Anual. Esclareceu a autoridade fiscal que a multa
isolada foi calculada não apenas sobre as omissões de imposto e também sobre a
insuficiência de recolhimento mensal apurada a partir das bases de cálculo
espontaneamente declaradas, ou seja. a já comentada diferença de RS 108.080.44
acumulada no ano-base 2009 foi também computada.
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.452 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720328/2011-21

Lavrado o Auto de Infração, a contribuinte apresentou a defesa de fls. 770/790, na qual
alega que:
- o custeio seria definido como o conjunto ou relação de despesas, sendo vedado que
atos infra-legais busquem delimitar os conceitos de forma restritiva. Para o contribuinte,
as glosas seriam injustificadas, pois as aquisições são inerentes às atividades de notário
e seu volume justificável diante da demanda própria nas fotocópias, autenticações,
arquivos, comunicações e locomoções especial na atividade de protesto de títulos e
documentos.
- o local da prestação dos serviços compreenderia suas instalações residenciais e
comerciais, bem como a utilização de todos os meios de comunicação, destacadamente
os telefones móveis ou celulares. No mesmo sentido, a prestação de serviços ocorreria
regularmente no domicílio de clientes, principalmente nas comunicações dos atos de
ofícios e esta seria a razão das despesas usuais de deslocamentos com veículos, peças e
combustíveis. Assim, todas as despesas encontrariam-se vinculadas às despesas de
custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte. Assim, não
procederiam as glosas com combustível e seguros, pagamento de energia elétrica,
abastecimento de água, linha telefônica particular, construção do telhado residencial,
seguro predial residencial, e aquisição de mobília pessoal, materiais, equipamentos e
serviços, plano de saúde para funcionários, pagamentos ao Instituto Nacional de
Assistência Médica ao Servidor Público Estadual IAMSPE. Segundo o contribuinte,
haveria despesas se destinariam aos funcionários com vínculo empregatício, nos estritos
termos do inciso I do Art. 6° da Lei 8.134 1990 (dedução de "remuneração paga a
terceiros, desde que com vínculo empregando, e os encargos trabalhistas e
previdenciários"'). Também não procederiam as glosas intituladas de despesas de tele-
atendimento, despesa de telefonia através do celular particular, despesas de consumo
com materiais, equipamentos e serviços, despesas com segurança e monitoramento,
despesas com assistência técnica fotocopiadora, encadernação, despesas com gráficas,
informática, despesas de consumo de materiais de escritório e papelaria, assinatura do
Colégio Notarial do Brasil, assinatura de boletins, pneus, carimbos e editoras. Tudo
também por a glosa supostamente contrariar as disposições do inciso III do Art. 6° da
Lei 8.134/1990 ( dedução de "despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora"). Especificamente no que tange às despesas
com telefonia, assevera que os gastos com telefone celular, quando usado no exercício
da atividade profissional, independentemente do horário em que é utilizado, se
incluiriam nas despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora, de que trata o artigo 6o da Lei n° 8.138/1990.
- em variados pareceres normativos seriam admitidos gastos relativos à participação em
congressos e seminários - despesas efetuadas para comparecimento a encontros
científicos, como congressos, seminários etc, se necessárias ao desempenho da função
desenvolvida pelo contribuinte, observada, ainda, a sua especialização profissional.
- quanto às despesas com contabilidade e assessoria, aduz que. dada a complexidade da
legislação fiscal em vigor, para o profissional de ciências contábeis, seriam
indispensáveis tais despesas, para que se possa dar adequado cumprimento das
exigências.
- ainda que a atividade de notário exigiria a aquisição de publicações (Parecer
Normativo CST n° 60/1978) e propaganda e publicidade (Parecer Normativo CST n°
358/1970).
- Quanto à inidoneidade dos documentos, afirma que:
a) Encadernadora Sousa S/C Ltda. cujo cadastro registra a declaração de baixada datada
de 01/06/2007: as informações cadastrais não se encontram disponíveis aos adquirentes
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.452 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720328/2011-21

de produtos e materiais para escritório, razão de que a glosa assim não pode ser
justificada;
b) Msteel Comércio e Representação de Peças e Equipamentos Gráficos LTDA cuja
declaração de baixada ocorrera em 18/01/2011: irregularidades cadastrais ou mesmo
suas omissões tributárias não dão suporte às glosas efetivadas, vez que o adquirente dos
produtos por elas fornecidos não tem acesso à suas situações cadastrais;
c) SR Comercial Ltda.: suas irregularidades cadastrais ou mesmo suas omissões
tributárias não dão suporte às glosas efetivadas, vez que o adquirente dos produtos por
elas fornecidos não tem acesso à suas situações cadastrais;
d) Dio-Mar Artes Gráficas Ltda.ME: as referidas notas prevêem a condição de
pagamento a vista, sendo que o contribuinte alegou que o pagamento foi realizado em
dinheiro vivo: a liquidação em moeda corrente é perfeitamente legal, sendo vedado ao
Fisco seu questionamento;
- quanto à multa qualificada, afirma que se exige a demonstração inequívoca do intuito
de fraudar ou reduzir o recolhimento de tributos, fatos não comprovados nos referidos
autos. Afirma que o evidente intuito de fraude não se presume. Portanto, a imposição de
multa exige a prova contundente e cabal da suposta conduta fraudulenta, impor sanções
qualificadas. Até mesmo porque o próprio Código Tributário Nacional, em seu artigo
112, dispõe que a lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à
capitulação legal do fato; à natureza ou às circunstâncias materiais do fato. ou à
natureza ou extensão dos seus efeitos; à autoria, imputabilidade, ou punibilidade e à
natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação. Ademais, sua imposição no
percentual de 150% revelaria-se confiscatória e feriria frontalmente os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade e da capacidade contributiva. Assevera que a
imposição de dupla penalidade para o mesmo fato gerador, ou seja, imposição de pena
inserta no art. 44, inciso I e § 1° cumulada com as penas do inciso II, letra "a" constitui-
se em duplicidade de penas.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008, 2009
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
LIVRO CAIXA. COMPROVAÇÃO.
Conforme art. 6o, § 2o, da Lei n° 8.134, art. 76, § 2o, do RIR/99 e art. 51, § 2o,
da IN n° 15/2001, o contribuinte deve comprovar a veracidade das receitas e
despesas escrituradas em Livro Caixa, mediante documentação idônea.
GLOSA DE DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
Somente poderão ser deduzidas da base de cálculo do imposto os dispêndios
realizados por contribuinte não assalariado comprovadamente pagos,
indispensáveis à percepção da receita e a manutenção da fonte produtora.
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.452 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720328/2011-21

MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO IMPOSTO APURADO
NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Sobre o imposto apurado pelo ajuste anual incide a multa de ofício pelo seu
não recolhimento. Art. 44,I, da Lei n° 9.430/1996.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CARNÉ-LEÃO.
Cabível a aplicação da multa isolada nos casos em que há a obrigatoriedade do
recolhimento mensal do imposto, conforme dispõe o artigo 44 e § 1o, III, da Lei
n° 9.430/1996, em sua redação original e artigo 44, II, a, da mesma Lei. na
redação dada pela Lei n° 11.488/2007.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO.
A multa plenamente ajustada à infração cometida pelo contribuinte atende aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar
em confisco, Art. 150, IV, da CF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 829 a 844, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que o cerne da lide é o fato do contribuinte ter declarado
despesas com a utilização do livro caixa, no entanto, uma vez instado a comprová-las, não as fez
conforme a previsão legal.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte, de forma idêntica à impugnação,
demonstra insatisfações relacionadas ao entendimento da autuação no tocante às deduções, notas
fiscais inidôneas, multa qualificada, duplicidade de penalidades, nulidade e sobre a multa
confiscatória.
Considerando que o recorrente não apresentou novas razões de defesa, não
apresentou novas provas e nem contestou qualquer omissão de decisão sobre sua impugnação
perante o órgão julgador de primeira instância, como também o fato de que eu concordo
plenamente com o decidido pelo acórdão recorrido, além de seguir o mandamento do & 3o do
artigo 57 do Regimento Interno deste Conselho (RICARF) que reza:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.452 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720328/2011-21

II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(grifo nosso).
Decido por adotar como voto, a decisão integral do órgão julgador originário, a
qual transcrevo a seguir:
Livro Caixa. A dedução de despesas escrituradas em Livro Caixa encontra amparo no
artigo 6°, incisos e parágrafos da Lei n° 8.134 90, Dispõem os referidos dispositivos
legais:
"Art. 6o O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de regisfro, a que se refere o artigo 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzi?; da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I- a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II- os emolumentos pagos a terceiros;
III- as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§1° 0 disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento (redação dada pelo art. 34 da Lei n° 9.250, de 1995);
b) a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo (redação dada pelo art. 34 da Lei n° 9.250, de 1995);
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9o e 10 da Lei n°7.713, de 1988.
A Lei n° 9.250/95, por sua vez. dispõe que. in verbis:
"Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos á tributação
definitiva;
II-das deduções relativas:
( ... )
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.452 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720328/2011-21

g) as despesas escrituradas no Livro Caixa, previstas nos incisos la nido art. 6o da Lei n°
8.134, de 27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho não-assalariado, inclusive dos
leiloeiros e dos titulares de serviços notariais e de registro."
Assim, para que uma despesa possa ser considerada como de custeio e, portanto,
dedutível, devem ser respeitados os quatro requisitos cumulativos indispensáveis para
isto:
a) deve estar relacionada com a atividade exercida:
b) deve ser efetivamente realizada no decurso do ano-calendário correspondente ao
exercício da declaração:
c) deve ser necessária à percepção do rendimento e à manutenção da fonte produtora:
d) deve estar escriturada em Livro Caixa e comprovada com documentação idônea.
Resta claro que a lei vigente, ao especificar expressamente que as despesas dedutíveis
devem ter estrita conexão com a manutenção da respectiva fonte produtora dos
rendimentos sujeitos à incidência de imposto e. ao condicionar essas deduções à
escrituração no Livro Caixa e à comprovação mediante documentação idônea, objetiva
vedar a utilização de critérios subjetivos para o cálculo do tributo devido e, em
consequência, afastar qualquer possibilidade de liberalidade ou poder discricionário na
dedução.
Para se verificar se as despesas são realmente necessárias, ou seja. se elas efetivamente
têm alguma relação com a atividade desenvolvida pelo contribuinte, devem ser
observados os critérios de normalidade, usualidade. necessidade e pertinência.
Em suma, são consideradas despesas passíveis de escrituração no Livro Caixa, para
efeitos de dedução, apenas aquelas indispensáveis à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, desde que suportadas pela pessoa física e comprovados
os desembolsos. Como exemplos corriqueiros de despesa de custeio dedutíveis temos os
valores pagos a título de aluguel, água. luz. telefone, condomínio (vinculados ao local
onde se exerce a atividade profissional), despesas com material de expediente ou de
consumo e despesas com empregados, quando vinculadas ao contrato de trabalho.
Nesse sentido, não assiste razão ao contribuinte em afirmar que o custeio seria definido
apenas como o conjunto ou relação de despesas, sem que se possa estabelecer restrição
de qualquer natureza.
Ressalte-se. ainda, que a dedutibilidade das despesas escrituradas em Livro Caixa está
condicionada à sua comprovação, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, que permita identificar o adquirente ou o beneficiário, o valor, a data da
operação e contenha a discriminação das mercadorias ou dos serviços prestados para
que possam ser enquadrados como necessários e indispensáveis à manutenção da fonte
produtora dos rendimentos.
O Relatório Fiscal de fls. 726/761 é repleto de fatos ensejadores de cada uma das glosas
procedidas pela autoridade fiscal e isso se reflete na defesa da contribuinte que, apesar
de extensa, é parca em argumentos que efetivamente contraponham-se ao zeloso
trabalho da autoridade fiscal.
Atente-se que. como visto, todas as exigências feitas pela autoridade fiscal encontram
respaldo em lei, cabendo à contribuinte comprovar a veracidade das receitas e despesas
mediante documentação idônea:
Lei n° 8.134/90
Art 6o (..)
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.452 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720328/2011-21

§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu
poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto nc 3.000/99
Art 76 (...).
§ 2- O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder; à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei n- 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3-O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
Instrução Normativa SRF n° 15/2001 Art 51.
§ 2o O contribuinte deve comprovar a veracidade das receitas e despesas mediante
documentação idônea, que será mantida em seu poder; à disposição da fiscalização,
enquanto não ocorrer a decadência ou a prescrição.
Destaques nossos
Verifica-se. assim, que enquanto a contribuinte não comprovar por documentos idôneos
que as despesas glosadas são verdadeiras, em nada deve ser alterado o lançamento
fiscal. Ademais, conforme aitigo 36 da Lei n° 9.784/99. compete à contribuinte a prova
dos fatos que tenha alegado em processo administrativo:
Art 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art 37 desta Lei.
O contribuinte afirma que o local da prestação dos serviços compreenderia suas
instalações residenciais e comerciais, bem como a utilização de todos os meios de
comunicação, destacadamente os telefones móveis ou celulares.
Todavia, quanto às despesas residenciais, (pagamentos de energia elétrica,
abastecimento de água, linha telefônica particular de n° 4534-1499, construção de
telhado residencial, seguro predial residencial, e aquisição de mobília pessoal), intimado
a se manifestar sobre tais lançamentos, o próprio contribuinte reconheceu textualmente
em sua resposta por escrito protocolizada na DRF/Jundiaí em 19 07/2011 sob n° 006212
" ( ... ) sendo inquestionavelmente não dedutíveis as demais despesas
residenciais/pessoais, mais uma vez lançadas por um lapso".
Não fosse tal reconhecimento, é patente a indedutibilidade de despesas residenciais, as
quais não se mostram "necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora” (inciso III do art. 6o 8.134/90).
Quanto aos meios de comunicação, a autoridade fiscal consignou que não houve
comprovação individualizada e inequívoca das ligações efetuadas a serviço. Outrossim.
já foram aproveitados todos os pagamentos a Tim Celulares SA relativos a contas de
titularidade do Tabelionato no montante de RS 34.308.39 no período, além das faturas
de suas linhas fixas (11) 4538-0050. 4538-0504 e 45381794, totalizando mais de RS
26.942,80.
Sendo assim, não há como acatar o pleito de dedutibilidade da linha particular do
contribuinte.
O contribuinte pleiteia ainda o restabelecimento das despesas com a prestação de
serviços no domicílio de clientes, principalmente nas comunicações dos atos de ofícios
(deslocamentos com veículos, peças e combustíveis).
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.452 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720328/2011-21

A autoridade fiscal consignou no Relatório Fiscal que a Lei n° 8.134/90. que disciplina
a tributação incidente sobre rendimentos do trabalho não assalariado dos titulares dos
serviços notariais e de registro, é muito clara e taxativa em seu art. 6Q. § 1Q. alínea "b"
quanto à não dedutibilidade de despesas de locomoção e transporte, aceitando como
única exceção a atividade de representante comercial autônomo (trabalho
eminentemente externo por conta e risco individual que não tem nenhuma analogia com
a serventia de um cartório). Nesse contexto, merece menção o fato de que, em pesquisa
ao sistema RENAVAM, não foi encontrado nenhum veículo registrado ein nome do 1°
Cartório de Notas de Itatiba - CNPJ 51.308.385 0001-90. Ademais, foram fornecidos á
fiscalização tão somente cópias de notas fiscais, recibos, orçamentos ou boletos de
pagamento. não existindo relatórios de viagem deslocamento efetuados em veículos
particulares, termos de prestação de contas ou quaisquer outras justificativas por escrito
que evidenciem que as aludidas despesas foram executadas a serviço, sendo ainda
estritamente necessárias à atividade cartorária.
Isso sem falar que foram apresentados boletos sem autenticação mecânica (J. Gava Auto
Posto Ltda. - CNPJ 04.515.598/0001-02) e cujos canhotos de recebimento de várias das
NFs emitidas contra o 1° Cartório são assinados por Donizete Ribeiro, que sequer é
funcionário do mesmo, não se sabendo sobre sua relação com os fatos. Em
contrapartida, as simples anotações de plena quitação dos respectivos boletos são muitas
vezes assinadas por Leandro Lopes, que por sua vez não mantém nenhum vínculo
societário ou einpregatício com o Auto Posto (localizado na mesma rua do endereço
residencial do fiscalizado). Isso sem falar no quantidade supostamente adquiridas, como
no exemplo citado pela autoridade fiscal referente ao mês de julho de 2008. quando
teriam sido fornecidos 1.132 lt (um mil. cento e trinta e dois litros) de combustível entre
gasolina comum, aditivada e álcool, o que. para um consumo médio veicular de 8 km lt
(oito quilômetros por litro), sugere uma distância mensal percorrida de 9.056 km (nove
mil e cinquenta e seis quilômetros) em serviços cartoriais externos.
Ainda quanto às supostas despesas com serviços externos, o contribuinte apresentou
notas fiscais do Centro Automotivo Jardim Galleto Ltda. (CNPJ 04.633.627 0001-30)
com campos preenchidos à mão e caligrafia virtualmente igual à encontrada na já citada
NF 089 da Pronet Info Informática e Comércio Ltda. ME - CNPJ 03.359.286 0001-94.
também de Itatiba. Tais notas fiscais ainda não apresentam discriminação de produtos,
quantidades e preços unitários, apenas a incoerente citação: "NF emitida conforme
cupon fiscal".
O contribuinte insiste na dedutibilidade do plano de saúde para funcionários. Todavia,
prevalece o entendimento de que tais despesas não são dedutíveis, conforme se
depreende da Solução de Consulta uc 14. de 8 de julho de 2011 (DOU 12 07 2011).
SOLUÇÃO DE CONSULTA N° 14, DE 8 DE JULHO DE 2011
(2a Região Fiscal) DOU: 12.07.2011
Assunto: Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF
EMENTA:
RECOLHIMENTO
MENSAL
OBRIGATÓRIO.
LIVRO-CAIXA.
DESPESAS DE CUSTEIO PLANO DE SAÚDE PARA FUNCIONÁRIOS
INDEDUTIBILIDADE. Paia efeito da incidência do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física, os titulares dos serviços notariais e de registro a que se refere o art. 236 da
Constituição Federal, não poderão deduzir da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade o valor pago a titulo de plano de saúde, escriturado em iiwo caixa,
haja vista não se enquadrar como despesas de custeio necessárias à percepção da receita
e à manutenção da fonte produtora.
Dispositivos Legais: Decreto n° 3.000 (Regulamento do Imposto de Renda -RIR), de 26
de março de 1999, artigos 45, 75 e 76; Instrução Normativa SRF n° 15, de 06 de
fevereiro de 2001, artigo 51.
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.452 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720328/2011-21

RAIMUNDO VALNÉ BRITO SIEBRA
Chefe
Com efeito, o inciso I do Art. 6o da Lei 8.134/1990. faculta a dedução apenas da
"remuneração" e "dos encargos trabalhistas e previdenciários", conceitos nos quais não
se enquadra o pagamento de plano de saúde.
O contribuinte menciona ainda gastos relativos à participação em congressos e
seminários, despesas com contabilidade e assessoria, com a aquisição de publicações e
com e propaganda e publicidade. Todavia, não houve glosa motivada pela
dedutibilidade ou não de tais despesas, de sorte que a argumentação do contribuinte
mostra-se de natureza meramente teórica, pouco importando na análise do Auto de
Infração em comento.
Quanto à inidoneidade dos documentos (Encadernadora Sousa SC Ltda. Msteel
Comércio e Representação de Peças e Equipamentos Gráficos Ltda.. SR Comercial
Ltda. e Dio-Mar Artes Gráficas Ltda.ME), o contribuinte afirma que as informações ou
irregularidades cadastrais e as omissões tributárias não se encontram disponíveis aos
adquirentes de produtos e materiais para escritório, razão de que a glosa assim não pode
ser justificada.
É verdade que o contribuinte não tem acesso a informações cadastrais ou tributárias de
seus fornecedores, todavia, a condição cadastral ou tributária da empresa apenas serviu
de indício motivador de uma investigação mais pormenorizada sobre as despesas, tanto
que há outros argumentos para a glosa das despesas com as empresas mencionadas,
como:
- a apresentação de documentos envolvem quantidades atípicas e valores unitários
incoerentes:
- a não comprovação do efetivo pagamento dos expressivos valores:
- a não comprovação da positiva fruição dos aludidos insumos.
Especificamente quanto à Dio-mar Artes Gráficas Ltda. ME (CNPJ 55.289.185/0001-
98). sediada em São Paulo-SP. a autoridade fiscal consignou que as notas fiscais foram
manuscritas e a caligrafia utilizada guarda estreita similaridade com aquela encontrada
nos documentos fiscais da (extinta) Encadernadora Sousa S/C Ltda.-ME (CNPJ
54.690.508/0001-98), de Jundiaí-SP. Adicionalmente, além das largas quantidades
sempre na casa dos milhares, foram verificadas incongruências nos preços unitários
destacados dentro de um intervalo de menos de 60 dias, já que a impressão de
Comunicado de Protesto aparece por R$ 0.18 cada na primeira NF e sobe para R$
0.22/cada na terceira NF. enquanto o Envelope de Ofício pula individualmente de R$
0.13 para R$ 0.25 e o Pedido de Certidão cai de R$ 0.25 para R$ 0.18.
Quanto à Msteel Comércio e Representação de Peças e Equipamentos Gráficos Ltda.
(CNPJ 05.587.367/0001-77). situada em Campinas-SP. a autoridade fiscal destaca a
flagrante inconsistência na ordem sequencial de emissão das notas fiscais, pois
primeiramente há a NF de n° 092 no valor de R$ 5.002.00, expedida em 23/01/2008 e, 3
(três) meses depois, retrocede-se então para a NF 091 de R$ 4.800.00 datada de
23/04/2008. Foram relacionadas ainda a NF 113 de R$ 5.240.00 em 09/07/2008
(feriado) e a NF 177 de R$ 1.441.50 em 18/12/2009. Os produtos adquiridos são peças e
componentes de máquinas reprográficas em quantidades e valores expressivos, tal como
uma Tampa Externa Sharp no valor individual de R$ 1.930.00, uma Sinta Traseira de
R$ 694.00 e um Cartucho ALI000 Sharp de R$ 638.00. Detectou-se ainda uma
inesperada flutuação no valor unitário dos itens: o Revelador Laminado, por exemplo,
consta na primeira nota fiscal por R$ 190.00/cada e sobe para R$ 224.00 na segunda,
enquanto encontramos Cilindros Sharp por R$ 366.00.,R$ 348.00 e R$370.00 e
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.452 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720328/2011-21

Lâminas de Limpeza por R$ 68.00 e R$118.00. cada. Por sua vez, a já citada XF 091
relaciona 6 (seis) diferentes descrições de produtos sempre com o mesmo código de
referência (AL). Assini como no caso anterior, as notas fiscais emitidas são sempre
preenchidas à mão e sua caligrafia guarda incrível semelhança com a encontrada nos
recibos manuscritos da Procopi Copiadoras de Itatiba-SP.
O contribuinte afirma que a liquidação em moeda corrente é perfeitamente legal e que é
vedado ao Fisco seu questionamento. É verdade que a liquidação em moeda corrente é
perfeitamente legal, mas. como visto, a legislação atribuiu ao contribuinte o ônus da
prova de que incorreu em tais despesas (art. 6o. § 2o, da Lei n° 8.134/90). Destarte, pode
e deve a autoridade fiscal exigir outros elementos de convicção sempre que presentes
dúvidas sobre o fornecimento ou pagamento de produtos e serviços deduzidos da base
de cálculo do imposto de renda.
Multas. O contribuinte, quanto às multas aplicadas, afirma:
- quanto à multa qualificada: se exige a demonstração inequívoca do intuito de fraudar
ou reduzir o recolhimento de tributos, fatos não comprovados nos referidos autos.
Afirma que o evidente intuito de fraude não se presume. Portanto, a imposição de multa
exige a prova contundente e cabal da suposta conduta fraudulenta, impor sanções
qualificadas. Até mesmo porque o próprio Código Tributário Nacional, em seu artigo
112, dispõe que a lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à
capitulação legal do fato; à natureza ou às circunstâncias materiais do fato. ou à
natureza ou extensão dos seus efeitos; à autoria, imputabilidade, ou punibilidade e à
natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
- a imposição no percentual de 150% revelaria-se coufiscatória e feriria frontalmente os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e da capacidade contributiva;
- a imposição de dupla penalidade para o mesmo fato gerador, ou seja, imposição de
pena inserta no art. 44, inciso I e § 1 cumulada com as penas do inciso II. letra "a"
constitui-se ein duplicidade de penas.
Vejamos, em princípio, a transcrição do artigo 44 da Lei n° 9.430/1996: Art. 44. .Nos
casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I -de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8° da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 198S, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(...)
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.452 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720328/2011-21

Este artigo trata da imputação de penalidades pelo lançamento de ofício, calculadas
sobre a totalidade ou diferença de tributo, ou contribuições. São elas a multa de ofício
(75% ou 150%) e a multa isolada (50%).
Essas multas são aplicáveis em procedimento de fiscalização, onde se apure a
insuficiência, ou o não recolhimento, de tributos e contribuições por parte do sujeito
passivo da obrigação tributária. Embora possa eventualmente ocorrer coincidência de
base de cálculo, a hipótese de incidência de cada uma das multas é distinta. A da multa
isolada é a falta ou insuficiência de recolhimento do tributo devido, a da multa
proporcional é o lançamento de ofício do tributo efetivamente devido em face do
resultado anual.
Portanto, havendo comando legal para aplicação das penalidades supra aludidas, a
autoridade fiscal apenas cumpre com seu dever.
Quanto às alegações de que a multa assume caráter de abuso do poder fiscal, posto que
manifestamente confiscatória, embora o confisco refira-se à constitucionalidade da
norma, apenas para que não panem dúvidas quanto à adequação da atuação fiscal com
todo o ordenamento jurídico, referidos argumentos serão rebatidos.
A insurgència da contribuinte refere-se ao percentual das multas por entender que
caracterizaria confisco, o que é vedado pelo art. 150, IV, da Constituição Federal.
A Constituição Federal estrutura todo o sistema tributário dentro do Capítulo I do seu
Título VI. cujo nome é "Do Sistema Tributário Nacional''. Dentro deste, nos interessa a
Seção II. eis que intimamente relacionada ao tema do presente trabalho, trata esta Seção
das "Limitações ao Poder de Tributar".
Nessa topografia está inserido o artigo 150 que arrola diversas garantias ao contribuinte,
cabendo destacar o seu inciso IV, que veda a utilização do "tributo com efeito de
confisco".
O ex-Ministro limar Galvão, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
551, cujo acórdão foi publicado em 14/02/2003, manifestou-se no sentido de que a
norma contida no artigo 150, IV, do Código Tributário Nacional, a despeito de se referir
apenas a tributo, aplica-se igualmente às multas decorrentes de obrigações acessórias,
ainda que estas tenham natureza diversa. A vedação parece-nos peremptória e aplicável
não somente ao tributo como às multas, a despeito de entendimentos em sentido
contrário.
Com efeito, há vozes respeitosas que alegam não estar sujeita ao artigo 150, IV, da
Constituição Federal, a penalidade pecuniária, visto que, "para ser eficaz, deve implicar
sacrifício para quem a suporta"1.
Mesmo admitindo a aplicação em matéria de multas, entendemos que. diante da
ausência de disposição constitucional e legal expressa, não há possibilidade de se impor,
objetivamente, uma limitação.
No julgamento da aludida Ação Direta de Inconstitucionalidade, foi firmado ainda o
entendimento de que evidencia caráter confiscatório da multa a ocorrência de
desproporção entre o desrespeito à norma tributária e sua conseqüência jurídica.
Aliás, o STF já aplicou o aludido dispositivo para limitação das multas em matéria
tributária. Com efeito, por ocasião do julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade 1075, cujo relator foi o Ministro Celso de Mello, foi considerada
inconstitucional, posto que coufiscatória, a multa prevista no artigo 3° da Lei n° 8.846
94(2) (revogado pela Lei n° 9.532/97), que estabelecida um percentual de 300%
(trezentos por cento) sobre o valor do bem objeto da operação ou serviço prestado, no
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.452 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720328/2011-21

caso de não ser emitida a respectiva nota fiscal em operações relativas ao Imposto sobre
Produtos Industrializados.
-
______________________________________________________________________
__________________
1 Conforme, Hugo de Brito Machado, Curso de Direito Tributário, p. 418.
2 Art. 3o Ao contribuinte, pessoa física ou jurídica, que não houver emitido a nota fiscal,
recibo ou documento equivalente, na situação de que trata o art. 2°, ou não houver
comprovado a sua emissão, será aplicada a multa pecuniária de trezentos por cento
sobre o valor do bem objeto da operação ou do serviço prestado, não passível de
redução, sem prejuízo da incidência do imposto sobre a renda e proventos de qualquer
natureza e das contribuições sociais. (Revogado pela Lei n° 9.532, de 10.12.1997).
Todavia, entendemos que, diante do dolo do agente, da gravidade da conduta e do
prejuízo estatal ou social da conduta, até multa em tais patamares podem se enquadrar
dentro da moldura constitucional. Para se chegar a esta conclusão, não haverá outra
maneira senão a de realização de ponderações entre os direitos violados (aquele
protegido pela norma tributária e o direito de propriedade do contribuinte), de forma a
encontrar aquele que deva prevalecer.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça também tem atuado de forma a coibir as
multas despropositais, através da interpretação sob os auspícios dos princípios
constitucionais da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo
indispensável repetir um trecho notável do voto do eminente Ministro Luiz Fux.
proferido no julgamento do Recurso Especial n° 728.999-PR. cujo acórdão foi
publicado em 26/10/2006:
A sanção tributária, à semelhança das demais sanções impostas pelo Estado, é
informada pelos princípios congruentes da legalidade e da razoabilidade.
A atuação da Administração Pública deve seguir os parametros da razoabiliadade e da
proporcionalidade, que censuram o ato administrativo que não guarde uma proporção
adequada entre os meios que emprega e o fim que a lei almeja alcançar.
A razoabilidade encontra ressonância na ajustabilidade da providencia administrativa
consoante o consenso social acerca do que é usual e sensato. Razoável é conceito que se
infer-e "a contrario sensu"; vale dizer, escapa à razoabilidade "aquilo que não pode ser".
A proporcionalidade, como uma das facetas da razoabilidade revela que nem todos os
meios justificam os fins. Os meios conducentes à consecução das finalidades, quando
exorbitantes, superam a proporcionalidade, porquanto medidas imoderadas em
confronto com o resultado almejado.
O controle seria feito então pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
No caso, a multa mostra-se plenamente ajustada à infração cometida pela contribuinte,
que, dolosamente, deixou de submeter á tributação extraordinária quantia, auferindo
vantagem indevida. Portanto, proporcional e razoável a multa aplicada.
Quanto à alegação de que não teria havido fraude ou sonegação e que não haveria prova
material da existência de fraude fiscal ou sonegação fiscal, ressalta o Relatório Fiscal
ressalta que, respeitando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa, mesmo diante
dos indícios de fraude inicialmente apresentados, foi repetidamente oferecida ao
contribuinte a oportunidade de comprovar suas informações declaradas ao fisco. Dentro
do princípio da boa fé, as despesas indevidamente deduzidas relacionadas à duplicidade
de aproveitamento, donativos, diferenças de folha de pagamento, documentos pontuais
não localizados, plano de saúde de empregados e até telefone celular pessoal foram
admitidas como cometimento de erro eventual, ou ainda desconhecimento e/ou
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.452 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720328/2011-21

divergência de interpretação da legislação tributária, sendo assim lançadas de ofício
com a aplicação da multa básica de 75% (setenta e cinco por cento), prescrita pelo art.
44, inciso I. da Lei n° 9.430/96 com redação dada pela Lei n° 11.488/2007.
Todavia, parte das deduções indevidas da base de cálculo apresenta características
bastante peculiares, envolvendo ao mesmo tempo cifras expressivamente elevadas sem
qualquer comprovação de que o fiscalizado realmente sofreu os desembolsos de
numerário declarados (tais como transferencias bancárias, depósitos identificados,
ordens de pagamento, copias de cheques, extratos bancários com saques em dinheiro
coincidentes em datas e valores, ou quaisquer outros meios de prova hábeis para tal
finalidade), inexistência de lastro em competentes documentos fiscais ou mesmo o uso
de notas fiscais inidôneas, aproveitamento de gastos claramente particulares como
despesas de custeio da atividade cartorária, além de que tais condutas foram
reiteradamente praticadas ao longo de todo o período analisado, entre outros aspectos
relevantes, configurando um sólido conjunto de evidências sempre no único sentido de
reduzir o resultado tributável do sujeito passivo e o correspondente valor de imposto a
pagar.
Poderíamos simplesmente remeter ao Relatório Fiscal ou ao quanto já explanado no
presente voto, mas apenas para que não pairem dúvidas, citem-se os fatos que apontam
para a ocorrência das condutas tipificadas nos arts. 71 e 72 da Lei n° 4.502/64, que
ensejam a aplicação da multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento),
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis,
conforme especificado no art. 44. § 1o. da Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo Art.
14 da Lei n° 11.488/2007:
Especificamente quanto à tipificação da fraude, há uma vastidão de condutas que
justificam a qualificação da multa. Vejamos, resumidamente, os fatos dos quais são
extraídas as condutas dolosas da contribuinte.
1) Omissão de rendimentos de RS 14.051.17: Se por um lado o contribuinte se
"esqueceu" de confessar em suas declarações ao fisco receitas adequadamente
escrituradas e suportadas por documentação hábil sujeita a monitoramento de órgãos de
controle notarial, por outro lado o mesmo se "lembrou" de declarar R$ 273.175.55 em
deduções que não foram nem ao menos escrituradas no mesmo Livro Caixa e ainda
inexistindo quaisquer justificativas ou documentos comprobatórios que lastreassem seu
lançamento. Percebeu-se que tais despesas fictícias impactaram pesadamente na
diminuição do resultado tributável do ano-calendário 2008: já em 2009, merecem
destaque os consecutivos "erros" (a menor) nos cálculos mensais do Came-Leào devido,
tal como mencionado inicialmente. Assim, restou constatado que as 3 condutas em
comento se espraiaram ao longo dos 24 meses fiscalizados caminhando sempre no
inequívoco sentido de reduzir os valores do IRPF a ser recolhido:
2) Despesas de custeio justificadas tão somente através de cópias de notas fiscais
inidôneas, de empresas completamente inoperantes:
a) Notas Fiscais de números 7220 e 7231, emitidas respectivamente em 08/02/2008 e
31/03/2008 nos valores de R$ 3.372,10 e R$ 2.965.50 pela Encadernadora Sousa S/C
Ltda.-ME, CNPJ 54.690.508/0001-98 em Jundiaí-SP: o fornecedor está com sua
situação cadastral Baixada na Receita Federal do Brasil desde 01 06 2007, não consta
nos bancos de dados do SintegraICMS do fisco Estadual, nunca teve funcionários
registrados no CAGED -Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, tampouco
teve recolhimentos previdenciários relativos à atividade de seu sócio-administrador no
período. Não houve ainda comprovação dos pagamentos pleiteados. Como em todos os
casos sob suspeição, não existe nem ao menos um simples boleto com autenticação
mecânica da quitação, apenas a alegação do contribuinte de que os pagamentos foram
efetuados em espécie. É importante frisar que as aludidas NFs foram preenchidas à mão
e que nem é preciso um exame grafotécnico mais aprofundado para se concluir que a
caligrafia usada é praticamente idêntica em letras e números àquela encontrada na Nota
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.452 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720328/2011-21

Fiscal nc 1367 e outras da Dio-mar Artes Gráficas Ltda. - ME -CNPJ 55.289.185 0001-
98, sediada em São Paulo-SP (também glosadas e comentadas adiante).
b) Msteel Comércio e Representação de Peças e Equipamentos Gráficos Ltda. - CNPJ
05.587.367/0001-77. situada em Campinas-SP: flagrante inconsistência na ordem
sequencial de emissão das notas fiscais, pois primeiramente há a NF de n° 092 no valor
de R$ 5.002.00. expedida em 23/01/2008 e, 3 (três) meses depois, retrocede-se então
paia a NF 091 de R$ 4.800.00 datada de 23/04/2008. Foram relacionadas ainda a NF
113 de R$ 5.240,00 em 09/07/2008 (feriado) e a NF 177 de R$ 1.441.50 em
18/12/2009. Os produtos adquiridos são peças e componentes de máquinas
reprográficas em quantidades e valores expressivos, tal como uma Tampa Externa Sharp
no valor individual de R$ 1.930.00. uma Sinta Traseira de R$ 694.00 e um Cartucho
AL1000 Sharp de R$ 638.00. Detectou-se ainda uma inesperada flutuação no valor
unitário dos itens: o Revelador Laminado, por exemplo, consta na primeira nota fiscal
por R$ 190.00/cada e sobe para R$ 224,00 na segunda, enquanto encontramos Cilindros
Sharp por R$ 366.00. R$ 348.00 e R$370.00 e Lâminas de Limpeza por R$ 68.00 e R$
118,00 /cada. Por sua vez. a já citada NF 091 relaciona 6 (seis) diferentes descrições de
produtos sempre com o mesmo código de referencia (AL). Assim como no caso
anterior, as notas fiscais emitidas são sempre preenchidas à mão e sua caligrafia guarda
incrível semelhança com a encontrada nos recibos manuscritos da Procopi Copiadoras
de Itatiba-SP (vide seu Relatório de Manutenção e Assistência Técnica de 07/04/2008,
que indica ainda que os mesmos itens ora comentados estão sob contrato de prestação
de serviços deste outro fornecedor). Destaca-se também que a Msteel tem sua situação
cadastral Baixada no Sintegra ICMS desde 31/12/2005, encontrava-se Inativa na
Receita Federal desde o ano-base 2007, mudando para a condição de Suspensa a partir
de 14/06/2011, em razão de baixa iniciada ainda não deferida e consta como Dissolvida
perante a JUCESP por Distrato Social datado de 03/11/2010. Outrossim, a mesma
nunca teve empregados registrados no CAGED e não apresenta nem ao menos
informações previdenciárias relativas a eventual atividade de seus sócios no período
analisado. Ambas as notas fiscais prevêem a condição de pagamento à vista, sendo que
o contribuinte alega que os (significativos) valores acima foram prontamente quitados
em dinheiro vivo e recebidos (em mãos) pelo fornecedor mediante mero carimbo
assinado de "Recebemos", inclusive no caso da NF 113 que indica o fornecimento e a
quitação ocorridos durante o feriado estadual de 09/07/2008.
c) SR Comercial Ltda. - CNPJ 05.490.467/0001-80. sediada em São Paulo-SP: foram
apresentadas as cópias da NF 401 no valor de R$ 3.594.80 em 30/01/2008 e NF 406 de
R$ 4.662.20 em 07/03/2008. sendo que a empresa foi Baixada no cadastro do
Sintegra/ICMS em 28/08/2003 e se encontrava Inativa perante a RFB desde o ano-
calendário 2004. vindo a ser definitivamente Baixada em 08/07/2008 e consta ainda
como Dissolvida na JUCESP por Distrato Social datado de 21/01/2008. Em adição,
também nunca teve empregados registrados no CAGED nem tampouco informou
qualquer movimentação previdenciária no período fiscalizado. Novamente tem-se a
mera alegação do sujeito passivo de que os pagamentos foram feitos através de moeda
nacional diretamente ao fornecedor, à vista, com o recebimento da outra parte
confirmado por singelo carimbo assinado.
3) Despesas de custeio lastreadas em simples recibo emitido por pessoa jurídica: ou
seja, sem o suporte do devido documento fiscal e cujo efetivo pagamento também não
foi demonstrado. Dentre o montante de R$ 20.272.59, destacam-se. primeiramente, os
recibos da Farma Super - CNPJ 08.706.260/0001-99. que atingem R$ 5.119.35: o
comprovante de 11/06/2008 sequer foi apresentado à fiscalização e os 3 (três) outros
declaram tão somente que "recebemospor este Recibo, (...) em moeda corrente
nacional, (.) referente a CONVÉNIO", o que tampouco demonstra que os aludidos
gastos são essenciais à atividade de um tabelionato. Os 6 (seis) comprovantes da Central
Informática - CNPJ 07.172.814 0001-52 relacionam apenas Ordens de Serviço e/ou
Recibo assinado no total de R$ 4.806.00. O "Pgto Madeireira Bandeira Branca Ltda
ME - cf recibo" escriturado por R$ 2.801.62 em 11 06 2008 é justificado por mero
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-009.452 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720328/2011-21

Orçamento discriminando quantidades de ripas e caibros de cambará (lembrando que
não é dedutível a aquisição de bens e direitos cuja vida útil ultrapasse o período de um
exercício assim como as quotas de depreciação de instalações): bem assim. o
madeiramento em questão parece ter vinculação com a construção ou reforma de
telhado empreendida no mesmo mês na residência do contribuinte (vide Xota Fiscal
3440 emitida em 24/06/08 pela Madeireira Belgini e glosada, coliforme adiante
relatado). Os R$ 2.500.00 gastos com carimbos da Hermes Gráfica e Carimbos Ltda
ME - CNPJ 50.070.416/0001-54 foram embasados em dois recibos que não trazem
nenhuma discriminação dos itens adquiridos, o mesmo acontecendo com o único recibo
no valor de R$ 2.270.00 da Encadernadora Bernardo Ltda. - ME (nem seu CNPJ consta
do documento). Os R$ 1.185.00 da N.E.T. Comércio Varejista de Materiais Elétricos
Ltda. ME (CNPJ não informado) é mais um caso de simples recibo com condição de
pagamento à vista com quitação sem qualquer tipo de autenticação eletromecânica.
4) RS 25.736.09 glosados no tópico "Pagamento Não Comprovado e Outros" podem ser
mais criteriosamente analisados na estratificação por fornecedor:
i) Dio-mar Artes Gráficas Ltda. ME - CNPJ 55.289.185/0001-98, sediada em São
Paulo-SP: a NF 1367 expedida em 21/01/2008. no valor total de R$ 2.285.00, a NF
1371 de R$ 1.460.00 em 21/02/2008. e a NF 1374 de R$ 2.335.00 em 18/03/2008,
sendo que ambas prevêem a condição de pagamento à vista, o que mais uma vez o
contribuinte não comprova, alegando apenas que a quitação foi feita em dinheiro vivo e
em mãos ao prestador de serviços. Como mencionado anteriormente, tais notas fiscais
foram manuscritas e a caligrafia utilizada guarda estreita similaridade com aquela
encontrada nos documentos fiscais da (extinta) Encadernadora Sousa S/C Ltda.-ME -
CNPJ 54.690.50S 0001-98. de Jundiaí-SP. Adicionalmente, além das largas quantidades
sempre na casa dos milhares, foram verificadas incongruências nos preços unitários
destacados dentro de um intervalo de menos de 60 dias, já que a impressão de
Comunicado de Protesto aparece por R$ 0.18/cada na primeira NF e sobe para R$
0,22/cada na terceira NF. enquanto o Envelope de Ofício pula individualmente de R$
0.13 para R$ 0,25 e o Pedido de Certidão cai de R$ 0.25 para R$ 0.18.
ii) Procopi - Vendas. Locação, Assistência Técnica e Suprimentos para Copiadoras e
Impressoras a Laser: o montante de R$ 15.766.09 é suportado apenas por 13 (treze)
Relatórios ou Recibos de Manutenção e Assistência Técnica, com confirmação de
pagamento invariavelmente anotada à mão. O sujeito passivo uma vez mais justifica que
os pagamentos foram todos feitos em dinheiro, inexistindo comprovantes. O nome do
fornecedor e a natureza dos serviços pressupõem a prestação executada por uma pessoa
jurídica e a revenda habitual de mercadorias toma essa condição obrigatória, tal como
constatado nos recibos de 1 (um) Brother MFC 8860 DN por R$ 7.860.00 em
17/07/2008. 1 (um) HP Laser Jet P .1005 por R$ 3.495,00 em 12/09/2008 e outras.
Quanto à falta dos competentes documentos fiscais, o fiscalizado se limitou a apresentar
o Contrato de Prestação de Serviços de Assistência Técnica datado de 08 01/2008 entre
o 1o Tabelionato de Itatiba e a Procopi. onde na verdade consta como contratada apenas
a pessoa física David Gomes Barboza - CPF 119.227.548-97. Ressalta-se que o citado
contrato reza que: "Para estes serviços serão fornecidos os suprimentos incluso no
valor acima (toner, revelador, cilindro, lâmina), justamente o mesmo objeto das notas
fiscais glosadas) da Msteel Comércio e Representação de Peças e Equipamentos
Gráficos Ltda. - CNPJ 05.587.367/0001-77, situada em Campinas-SP. cuja caligrafia de
preenchimento é. em tese, igual à verificada nos comprovantes da Procopi.
iii) R$ 3.750.00 declarados como pagos à vista, em dinheiro, diretamente à Pronet Info
Liformática e Comércio Ltda. ME - CNPJ 03.359.286/0001-94 de Itatiba-SP. foram
justificados somente pela XF 089 emitida em 31 12 200$. preenchida também à mão,
com caligrafia quase que idêntica à constatada nas notas fiscais de despesas veiculares
do Centro Automotivo Jardim Galleto Ltda. - CXPJ 04.633.627/0001-30 também em
Itatiba (NF 1060 de R$1.680.00 em 15/04/2008 eNF 1061 de R$1.714,96 na mesma
data).
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-009.452 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720328/2011-21

iv) R$ 140.00 de pagamento à Impactto Gráfica & Editora Ltda. ME -CNPJ
08.145861/0001/-70 em Itatiba-SP^supoitado apenas pela cópia da NF 091 expedida em
20 03 2008, preenchida por máquina de escrever, cujo recibo de quitação é
estranhamente confirmado por carimbo do 1° Tabelião de Notas e Protesto de Itatiba. ou
seja, pelo próprio sacado.
5) As despesas residenciais do contribuinte, "inquestionavelmente não dedutíveis" como
por ele mesmo já reconhecido: Conjunto Estofado Genebra II registrado no Livro Caixa
por RS 1.599.00 em 18 12 2008. Lembra-se que não é dedutível a aquisição de
mobiliário ou de quaisquer outros bens ou direitos não consumíveis (ainda que
essenciais à atividade), segundo o artigo 6o , §1°, alínea "a", da Lei 8.134 90. Ainda
assim, o Pedido de Venda das Casas Bahia datado de 29 10 2008 acusa como adquirente
Ernâni Francisco Marcondes (pessoa física) e como local de entrega a Rua Santo
Antônio, 2.729 em Itatiba (residência particular do contribuinte), com observação para a
transportadora ligar antes para 8535-8000 (telefone celular do mesmo), evidenciando
que se trata de um bem que nada tem a ver com serventia do tabelionato. A NF 3440
emitida em 24 06 08 pela Madeireira Belgini na venda de telhas portuguesas no total de
RS 756.00 indica como adquirente o 1 Tabelião de Xotas e de Protesto de Itatiba, porém
discrimina inequivocamente que o material deve ser entregue na conhecida Rua Santo
Antônio, n° 2.729 (como já afirmado, o Orçamento n° 18754 da Madeireira Bandeira
Branca Ltda ME, lançado em 11 06 2008 e abrangendo madeiramento no valor de RS
2.801.62, parece ter ligação com a compra das telhas). No mais, tem-se o
aproveitamento no Livro Caixa notarial de despesas tipicamente particulares e ainda
explicitadas em nome e/ou endereço do fiscalizado, tais como contas da linha telefônica
pessoal de n° 4534-1499 somando RS 1.931.03, boletos de seguro predial e faturas da
CPFL e SABESP sempre residenciais.
6) R$ 30.130.96 gastos com veículos: seguem a mesma linha acima de se lançar
qualquer coisa como despesa de custeio indispensável à percepção da receita cartonai e
à manutenção da fonte produtora. Primeiramente, a Lei n° 8.134/90, que disciplina a
tributação incidente sobre rendimentos do trabalho não assalariado dos titulares dos
serviços notariais e de registro, é muito clara e taxativa em seu art. 6°. § 1o. alínea "b"
quanto à não dedutibilidade de despesas de locomoção e transporte, aceitando como
única exceção a atividade de representante comercial autônomo (trabalho
eminentemente externo por conta e risco individual que não tem nenhuma analogia com
a serventia de um cartório). Nesse contexto, merece menção o fato de que. ein pesquisa
ao sistema RENAVAM. não foi encontrado nenhum veículo registrado ein nome do o
Cartório de Notas de Itatiba - CNPJ 51.308.385 0001-90. Ademais, foram fornecidos à
fiscalização tão somente cópias de notas fiscais, recibos, orçamentos ou boletos de
pagamento, não existindo relatórios de viagem/deslocamento efetuados em veículos
particulares, termos de prestação de coutas ou quaisquer outras justificativas por escrito
que evidenciem que as aludidas despesas foram executadas a serviço, sendo ainda
estritamente necessárias à atividade cartorária.
Como exemplo, citamos que:
a) "Pgto Claudivan Funilaria e Pintura NF 4539": escriturado em 07/10/2008 no valor
de R$ 3.154,13 foi embasado apenas pela cópia de um Orçamento de n° 4539 referente
a peças e mão-de-obra de funilaria e pintura em um automóvel Fiat Uno - placa DRT
8939 - cor Prata.
b) "Pgto Ita Pneus - Roberto Silva Pinto ME NF 001486": lançado por R$ 436.00 em 15
05/2008 foi fundamentado numa cópia de Nota Fiscal emitida em nome de Márcio
Rogério Piovesana - CPF 226.326.778-66. relativa à venda de 1 (um) pneu 205/55R16 e
balanceamento de roda em seu automóvel Fiat Srylo - placa DKT8998.
c) compra de um Capacete Air 17 (NF 11010 da Centaurus Motos Ltda.). uma Calota
(NF 272 da Coelho e Amaral Centro Automotivo Ltda.). uma Tampa de Combustível
(NF 581 da Canal & Canal Automotiva Ltda.), e ainda em nome pessoal do
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-009.452 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720328/2011-21

contribuinte, boletos de seguro veicular (MAPFRE Vera Cruz Seguradora S/A) e títulos
de natureza não identificada (F. Bartholomeu Veículos Ltda.).
d) Dos R$ 17.860,50 em pagamentos atribuídos a notas fiscais do J. Gava Auto Posto
Ltda. - CNPJ 04.515.598 0001-02. apenas os 2 primeiros (somando ínfimos 4,6% do
total) contemplam boletos com autenticação mecânica dos valores pagos; para todos os
demais, ressurge a justificativa do pagamento em espécie e em mãos ao fornecedor, não
existindo evidências documentais de que foram positivamente desembolsados. O
canhoto de recebimento de várias das NFs emitidas contra o 1° Cartório é assinado por
Donizete Ribeiro, que sequer é funcionário do mesmo, não se sabendo sobre sua relação
com os fatos. Em contrapartida, as simples anotações de plena quitação dos respectivos
boletos sao muitas vezes assinadas por Leandro Lopes, que por sua vez nao mantém
nenhum vínculo societário ou empregatício com o Auto Posto (localizado na mesma rua
do endereço residencial do fiscalizado). Como referência, frisa-se. por exemplo, que as
NFs 12689 e 12785 expedidas em jul/2008 abrangem o fornecimento de 1.132 lt (um
mil, cento e trinta e dois litros) de combustível entre gasolina comum, aditivada e
álcool, o que, para um consumo médio veicular de 8 km lt (oito quilômetros por litro),
sugere uma distância mensal percorrida de 9.056 km (nove mil e cinquenta e seis
quilômetros) em serviços cartoriais externos.
e) Centro Automotivo Jardim Galleto Ltda. - CNPJ 04.633.627/0001-30, em Itatiba-SP:
pagamentos justificados tão somente pelas correspondentes documentos fiscais: NF
1060 de R$ 1 .680,00 e NF1061 de R$ 1.714,96, ambas emitidas em 15/04/2008, com
campos preenchidos à mão e caligrafia virtualmente igual à encontrada na já citada XF
089 da Pronet lufo Informática e Comércio Ltda. ME - CNPJ 03.359.286 0001-94,
também de Itatiba. Vale salientar que tais notas fiscais não apresentam discriminação de
produtos, quantidades e preços unitários, apenas a incoerente citação: "NF emitida
conforme cupon "fiscal,
O contribuinte, no intuito de afastar a multa qualificada, afirma ainda que o Código
Tributário Nacional, em seu artigo 112. dispõe que a lei tributária que define infrações,
ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso
de dúvida quanto à capitulação legal do fato: à natureza ou às circunstâncias materiais
do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos: à autoria, imputabilidade, ou
punibilidade e à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Todavia, o artigo 112 do CTN destina-se ao intérprete da lei e no caso, não há dúvida
sobre o sentido e alcance das condutas tipificadas nos arts. 71 e 72 da Lei n° 4.502/64,
que ensejam a aplicação da multa qualificada de 150% (art. 44. § 1o. da Lei n°. 9.430
96. com redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/2007). Ou. ao menos, o contribuinte
não traz argumentação a esse respeito. Em verdade, a defesa do contribuinte resume-se
a discutir a existência ou não de fatos ensejadores da aplicação da multa e. como visto à
exaustão, restou patente o elemento subjetivo do contribuinte de reduzir o resultado
tributável e o correspondente valor de imposto a pagar. Daí a impertinência da
invocação do artigo 112 do CTN no caso em comento.
Diante de todo o anteriormente exposto, e considerando que o presente Auto de Infração
foi lavrado com observância dos preceitos legais vigentes, voto no sentido julgar
PROCEDENTE o presente lançamento fiscal.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do presente voluntário,
para NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-009.452 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720328/2011-21

Francisco Nogueira Guarita

Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital